Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740213-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAMILA DE ARAUJO CORDEIRO, CAMILA CARVALHO RIBEIRO, ALANNA DE OLIVEIRA CORREIA PACIENTE: DANIEL JORDAN DE JESUS LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL JORDAN DE JESUS LOPES, preso em flagrante em 11/09/2022, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídios qualificados e lesão corporal, previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Cláudia), art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Ana Cláudia) e art. 129, caput, do Código Penal (vítima Pedro), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação. As impetrantes afirmam que, embora o paciente tenha sido preso pelos crimes acima, a denúncia foi oferecida imputando-lhe os crimes previstos no art. 129, caput, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal (lesão corporal e dano qualificado pelo emprego de violência à pessoa, por duas vezes). Afirmam que pediram a revogação da prisão, mas o Juízo de piso a indeferiu, com fundamento na reincidência do paciente, em sua agressividade e porque mora próximo da residência das vítimas. Dizem que, após o oferecimento da denúncia, a prisão preventiva tornou-se ilegal, porquanto as penas máximas em abstrato não ultrapassam quatro anos. Alegam que não foi anotada conduta que demonstre a periculosidade do paciente, apta a afastá-lo do convívio social, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem, assim, o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade, com expedição do alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 41679088). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alegam as impetrantes, em síntese, que, após o oferecimento da denúncia, a prisão preventiva se tornou ilegal, porquanto os crimes pelos quais o paciente foi denunciado não ultrapassam a pena máxima de 4 anos, ele não apresenta periculosidade e podem ser aplicadas outras medias cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porque embora tenha a denúncia sido oferecida pelos crimes de lesão corporal e dano qualificado, os quais não alcançam pena máxima superior a 4 anos, o paciente possui condenação definitiva por crime de roubo, abaixo especificado, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente os crimes de lesão corporal e dano qualificado, este último por duas vezes, nos seguintes termos: “FATO CRIMINOSO 01 – LESÃO CORPORAL No dia 11 de setembro de 2022 (domingo) por volta das 08h30, em frente a residência situada na Rua 19, Chácara 249, Lote 08, Vila São José, Vicente Pires/DF, DANIEL JORDAN DE JESUS LOPES, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de ANA CLÁUDIA DE ASSIS BORBA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 137231933. FATO CRIMINOSO 02 – DANO QUALIFICADO Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, DANIEL JORDAN DE JESUS LOPES, de forma consciente e voluntária, destruiu e deteriorou, por duas vezes, coisas alheias, quais sejam, o aparelho celular da vítima PEDRO HENRIQUE DE ASSIS BORBA e a porta da residência das vítimas, mediante emprego de violência à pessoa, consubstanciada em golpe com barra de ferro e socos. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS Nas condições de tempo e local supramencionadas, as vítimas ANA CLÁUDIA DE ASSIS BORBA e PEDRO HENRIQUE DE ASSIS BORBA, acompanhadas de Cláudia Rocha de Assis, estavam organizando a estrutura para realização de um comitê de campanha em frente à casa onde moram quando, então, iniciaram discussão com o vizinho Francisco das Chagas Marques, que se opôs à montagem de um dos equipamentos do evento em frente ao seu lote. Nesse contexto, o denunciado, até então alheio à discussão travada entre as vítimas e o vizinho, aproximou-se do local portando uma enxada e, ao perceber que Cláudia, genitora das vítimas, acionava a polícia, desferiu-lhe um golpe com o cabo do referido instrumento e, ato contínuo, empurrou-a contra a parede. Em seguida, DANIEL partiu em direção à vítima ANA CLÁUDIA, arrastou-a no chão, puxando-a pelos cabelos, e desferiu-lhe diversos socos na face, causando-lhe as lesões descritas no laudo de ID 137231933, prontuário de ID 136379723 e fotos de IDs 136379720, 136379721 e 136373722. No mesmo contexto, o acusado pegou uma barra de ferro utilizada para a montagem de um dos equipamentos do comitê (“pula-pula”) e agrediu a vítima PEDRO HENRIQUE na região da cintura, sendo o impacto absorvido pelo seu aparelho celular, que foi danificado. Nesse momento, os ofendidos se refugiaram no interior da residência, tendo DANIEL tentado ainda adentrar ao imóvel, desferindo socos que ocasionaram danos na porta do imóvel, registrados nos IDs 136379718 e 136979719. Não conseguindo entrar na casa, o denunciado se evadiu do local. Acionada, a polícia militar logrou encontrar o denunciado homiziado na residência de sua irmã, prendendo-o em flagrante delito. ADEQUAÇÃO TÍPICA Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DANIEL JORDAN DE JESUS LOPES como incurso nas penas do artigo 129, caput, e art. 163, parágrafo único, inciso I (por duas vezes), ambos do Código Penal”. A denúncia foi recebida em 10/10/2022 e o réu foi citado, consoante verificou-se do andamento processual. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao apreciar o flagrante, anotou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou as agressões físicas praticadas pelo paciente contra as vítimas, pontuada por golpes de enxada, socos na cabeça e agressões com barra de ferro, além de ter anotado que o paciente tem 21 anos e já é reincidente, bem como responde a outros dois processos, por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, além de possuir anotações infracionais. Assim, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública. Confiram-se os fundamentos: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Os crimes cometidos foram concretamente graves. Os policiais chegaram ao local após notícia de briga envolvendo familiares e lá encontraram algumas pessoas lesionadas. Tudo teria se iniciado em virtude de uma briga envolvendo um outro vizinho. O autuado, que, em princípio, nada tinha a ver com a confusão, iniciou as agressões físicas. Atingiu uma das vítimas com golpe de enxada na cabeça, socos na cabeça de outra, sendo que esta até fraturou o maxilar. Após a vítima Pedro teria sido agredida com uma barra de ferro. As vítimas conseguiram se esconder dentro de casa, sendo que o autuado ainda tentou entrar, danificando os vidros da porta. Narra a ocorrência policial que a vítima Ana Cláudia foi apresentada com lesões no braço e na face e se queixava de dor. Antes do registro da ocorrência foi necessário o encaminhamento para atendimento médico, sendo que antes de sair da delegacia a vítima desmaiou. Informou aos policiais que o autuado desferiu vários chutes na sua cabeça quando estava caída ao chão. A mãe da Sra. Ana Cláudia também estaria bastante lesionada na cabeça, lesão provocada por uma enxada, com corte profundo e inchaço no crânio. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado é reincidente. Possui condenação por roubo transitada em julgado em junho de 2022. Responde a outros dois processos, um por ameaça e outro por porte de arma. O autuado é jovem (21 anos) e já ostenta as passagens acima descritas. Quando menor, foram aplicadas as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL JORDAN DE JESUS LOPES (...) – grifos e negritos nossos. Requerida a revogação da prisão preventiva, porquanto a denúncia foi oferecida por crimes menos graves, o Juízo de piso indeferiu o pleito, reafirmando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, sem guarida o respectivo pleito defensivo. Como bem mencionado pelo membro do parquet, quando da denúncia ofertada, mantêm-se inalterados os fundamentos das decisões ID 136393826 e 136952001, em especial, a necessidade de preservação da ordem pública, haja vista a reincidência do réu, a agressividade demonstrada nos fatos em apreço, bem assim a circunstância de residir em local próximo à residência das vítimas. Nessa linha de intelecção, observe-se o contexto executório dos fatos criminosos em tela, em que o denunciado atinge uma das vítimas com golpe de enxada na cabeça, socos na cabeça de outra, sendo que ela chegou a fraturar o maxilar. Ainda, a vítima teria sido agredida com uma barra de ferro. As vítimas conseguiram se esconder dentro de casa, sendo que o denunciado ainda tentou entrar, danificando os vidros da porta. Em outro extremo, considero insuficientes quaisquer medidas cautelares alternativas, contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, o acusado reside em local próximo à residência das vítimas. Assim, é evidente que remanesce fundamento jurídico para a manutenção da prisão preventiva do acusado, razão pela qual indefiro o pedido de revogação da referida medida cautelar”. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes, configurada pela violência empregada pelo paciente, consoante anotado nas decisões impugnadas, e de sua habitualidade criminosa, verificada pela reincidência, porquanto, de fato, ele possui uma condenação por roubo, com trânsito em julgado recente, em 10/11/2022 (ApCrim no 0700762-45.2020.8.07.0020), além de ter o Juízo consignado que ele responde a outros dois processos e possui anotações infracionais, tendo cumprido medidas socioeducativas, o que indica sua periculosidade, mostrando-se adequada e necessária a prisão cautelar como freio inibitório, a fim de resguardar o meio social, e se mostra grave, a demandar atitude mais rigorosa do Estado para com sua conduta. Importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, incluindo o monitoramento eletrônico, até mesmo porque, consoante dito pelo Juízo, o paciente reside próximo das vítimas. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022 18:23:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator